Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reiteração programada de consulta ao sistema SisbaJud. A parte agravante alegou que a consulta anterior foi frutífera, que os demais sistemas disponíveis não localizaram bens penhoráveis e que o CPC admite a adoção de medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a realização de nova pesquisa por meio da ferramenta de reiteração automática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a reiteração da consulta ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração programada "teimosinha", realizada em curto intervalo de tempo desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de diligências para localização de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a fim de evitar sobrecarga dos sistemas judiciais e medidas inúteis ou excessivamente repetitivas.
4. Embora o ordenamento jurídico não fixe prazo mínimo entre as consultas, a jurisprudência dominante condiciona a reiteração a dois fatores: (i) transcurso de tempo razoável desde a última tentativa e (ii) apresentação de elementos que indiquem possível modificação patrimonial do devedor.
5. No caso concreto, a última consulta ao SisbaJud ocorreu em 14/4/2025, já na modalidade de reiteração programada, não se justificando nova medida apenas dois meses depois, sem qualquer fato novo relevante.
6. A ausência de diligências complementares e a inexistência de indícios de alteração na situação patrimonial do executado tornam desnecessária e desproporcional a nova consulta requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração programada, exige a observância de lapso temporal razoável desde a última diligência e a apresentação de elementos que indiquem alteração patrimonial do devedor.
2. A simples ineficácia das tentativas anteriores não autoriza, por si só, a renovação da medida em curto prazo.
3. A utilização racional dos sistemas judiciais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 25.02.2022.